Tribunal: TJMT
Processo: 1025712-94.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025712-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), RONEI INACIO DA SILVA - CPF: 722.181.421-04 (INTERESSADO), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 034.470.721-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – DÍVIDA DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL DE 30 DIAS – PRAZO EXTRAPOLADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – ORDEM CONCEDIDA.

Trata de decreto de prisão por inadimplência de pensão alimentícia, e no mandado consta o prazo de validade por 30 dias, ou até comprovado o pagamento dos alimentos devidos.

Assim, verifica-se que em muito extrapolado o prazo da prisão determinada no referido mandado, o que caracteriza o constrangimento ilegal, devendo ser procedida a soltura do paciente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021